Tribunal: STF
Processo: Rcl 80492
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Agência Nacional de Mineração contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0010829-97.2015.5.03.0004, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    A reclamante narra o seguinte:



    Na origem, JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, servidor anistiado da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial. 



    Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce. 



    O julgado reclamado entendeu por negar provimento ao recurso ordinário da ANM para manter a determinação de "determinar a apuração do real salário devido à reclamante, mediante apuração dos reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos ao longo do interregno de afastamento, condenando o reclamado ao pagamento das diferenças salariais correspondentes com reflexos em férias, 13º salário e FGTS”. 



    O julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do servidor em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37 (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    O acórdão regional, ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 – que vedam expressamente tais concessões – e viola a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e definida na Súmula Vinculante nº 10, pois, afasta-se a incidência de ato normativo vigente, mesmo que não expressamente declarada sua inconstitucionalidade. Ainda, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, ofende proibição de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 (doc. 1, p. 6 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada afrontou enunciado de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Conforme relatado, a reclamante sustenta que o julgado impugnado, com lastro no princípio da isonomia, confirmou o direito ao cálculo de recomposição remuneratória quando do reingresso ao serviço público em razão da anistia, o que ofende os entendimentos consolidados nas Súmulas Vinculantes 10 e 37:



    SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Para melhor elucidação da controvérsia, eis o teor do acórdão regional que deu provimento ao apelo do beneficiário para condenar a ora reclamante:



    ANISTIA. LEI FEDERAL 8.878/94. REMUNERAÇÃO (matéria comum) 



    O reclamante se insurge contra a decisão que rejeitou os pedidos de pagamento de diferenças salariais, considerando os reajustes e as promoções concedidas aos demais empregados no tempo em que esteve afastado do serviço público, a partir do efetivo retorno ao cargo anteriormente ocupado em razão da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94. Alega que apesar de não ter apresentado as verbas remuneratórias recebidas no prazo de 15 dias, como dispõe o artigo 310 da Lei 11.907/09, não é obstáculo para o deferimento de seu pleito. Invoca a aplicação do art. 471 da CLT. 



    Argumenta que o deferimento do pleito não implica propriamente remuneração em caráter retroativo, portanto, não contraria a OJ-T 56 da SBDI-1 do TST. 



    [...]



    Considerando não haver prova de que o autor tenha atendido à previsão de apresentação das verbas remuneratórias recebidas no prazo de 15 dias estipulado no artigo 310 da Lei 11.907/09, o julgador de origem determinou a recomposição da remuneração do autor com base no §1º, do artigo referido e indeferiu o pedido de diferenças salariais, considerando os reajustes e as promoções concedidas aos demais empregados durante o tempo em que esteve afastado do serviço público. 



    Na inicial, o reclamante alegou que trabalhava na função de aprendiz, na Companhia Vale do Rio Doce (atualmente Vale S/A), sendo admitido em 25/07/74 e injustamente dispensado em 24/09/91. Acrescenta que foi readmitido em 28/01/11, por força do Decreto nº 5.115 de 2004, na função de mecânico técnico, com remuneração inicial no importe de R$ 2.903,00. Pleiteou a implantação de sua correta remuneração, calculada a partir da última remuneração recebida no serviço público, "com o acréscimo das progressões funcionais, concessão de licença-prêmio, anuênios, gratificações anuais e reajustes salariais, na forma dos acordos e convenções coletivas de trabalho do período que o Reclamante permaneceu afastado". 



    Conforme o art. 2º da Lei 8.878/94: 



    "O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993." 



    Já o art. 6º da referida Lei preceitua: 



    "A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo." 



    Por isso, a jurisprudência do c. TST foi pacificada pela Orientação Jurisprudencial Transitória 56, da SDI/TST: 



    "Anistia. Lei n. 8.878/94. Efeitos financeiros devidos a partir do efetivo retorno à atividade. Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei n. 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo." 



    No caso, o autor não postula o pagamento de diferenças salariais pelo período em que ficou afastado, mas que o tempo em que permaneceu injustamente afastado do serviço, em decorrência da dispensa ilegal, seja computado para efeito de progressão funcional, com a concessão de todos os benefícios e vantagens concedidos ao pessoal da ativa.



    O objetivo do legislador foi reparar a dispensa ou exoneração ilegal e arbitrária dos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal, direta e indireta, no período de 16/03/1990 a 30/09/1992. Por isso, não são devidos os salários e quaisquer outras vantagens do período de afastamento. A anistia concedida àqueles empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União, dispensados no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, ficou condicionada à efetiva disponibilidade financeira e orçamentária. Assim, para viabilizar o retorno ao trabalho, o referido diploma legal previu que os efeitos financeiros decorrentes da anistia estariam limitados ao período posterior ao efetivo retorno às atividades, sendo vedada a remuneração em caráter retroativo. Todavia, não se pode desconsiderar que a Lei n.º 8.878/94 assegurou ao servidor e empregado público anistiado a possibilidade de retornar ao estado anterior à época da dispensa. Sendo assim, forçoso considerar que o período de afastamento se caracteriza como de suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT. Consequentemente, tal lapso temporal é considerado como de tempo de serviço para conferir ao recorrente as promoções e demais vantagens diretamente relacionadas ao decurso de tal interregno.



    Nesse sentido é o entendimento reiterado do TST: [...]



    O prazo de 15 dias previsto no art. 310 da Lei 11.907/2009 não obsta o direito do reclamante, pois diz respeito tão somente ao direito do trabalhador de apresentar, perante a via administrativa, a "comprovação de todas as parcelas remuneratórias a que fazia jus" perante seu empregador, o que não se confunde com a pretensão de reenquadramento e recálculo dos salários perante esta Especializada. Desse modo, a não apresentação de tais documentos, no prazo exíguo estabelecido na referida Lei, não pode atingir o direito do autor já plenamente estabelecido pela Lei 8.878/94, não havendo falar, portanto, em decadência, conforme afirmado pelo reclamado em recurso. 



    Data venia do entendimento de origem, dou provimento parcial ao apelo para condenar a reclamada a proceder à recomposição da remuneração do reclamante, enquadrando-o em nível salarial compatível com aquele que estaria ocupando se o contrato não tivesse sido ilegalmente suspenso, considerando o PCS vigente na ex-empregadora à época da dispensa, bem como os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do Reclamante, excetuando-se do cálculo, todavia, as parcelas de caráter pessoal como licença-prêmio, adicionais por tempo de serviço e promoções por merecimento (OJ transitória 44 da SDI-1 do TST). 



    São devidas ainda as diferenças salariais desde a reintegração do reclamante até a efetiva inclusão em folha de pagamento, com reflexos em férias + 1/3, 13º salários e FGTS. 



    Mantidos os demais parâmetros fixados na decisão (doc. 17, pp. 5-7 – sem os grifos do original).



    O Tribunal Superior do Trabalho, ora reclamado, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    Em relação ao tema ‘prescrição’, inviável o conhecimento do apelo, no particular, ante o óbice da Súmula 297/TST. 



    Quanto aos temas ‘anistia. diferenças salariais. decadência’ e ‘anistia. Lei 8.878/1994. efeitos. OJT 56/SDI/TST’, do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo de instrumento, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, à qual me reporto e utilizo como fundamentação, tendo em vista que, de seu detido cotejo com as razões do recurso, conclui-se não haver a demonstração de jurisprudência dissonante específica sobre o tema, de interpretação divergente de normas regulamentares ou de violação direta de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República, nos moldes das alíneas a, b e c do art. 896 da CLT (site do TST).



    Posteriormente, a reclamante interpôs agravo, o qual foi desprovido, sob os seguintes fundamentos:



AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. 1. ANISTIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. DECADÊNCIA. 2. ANISTIA. LEI 8.878/1994. EFEITOS. OJT 56/SDI/TST. No caso concreto, o Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso. Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido (doc. 16 – sem os grifos do original).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, em julgado cuja ementa transcrevo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. As matérias sobre as quais o Embargante alega ter havido omissão – "anistia. diferenças salariais. decadência” e “anistia. Lei 8.878/1994. efeitos. OJT 56/SDI/TST" – foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, em consonância com o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), também referido na lei ordinária - arts. 832 da CLT; e 489 do CPC/2015 (art. 458 do CPC/1973). Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados nos arts. 897-A da CLT; e 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), deve ser desprovido o recurso. Embargos de declaração desprovidos (doc. 17, p. 1 – sem os grifos do original).



    Veja-se que o Tribunal reclamado, pela técnica da motivação relacional, adotou os motivos da decisão regional a respeito da matéria discutida nesta reclamação. A referida decisão reconheceu ao beneficiário o direito aos reajustes salariais e às promoções gerais, “concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento”, embora a Lei n. 8.878/1994, em seu artigo 6º, tenha expressamente vedado aos anistiados a percepção de efeitos financeiros retroativos:



     Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade, em violação à Súmula Vinculante 10. 



    Ademais, o referido entendimento, sem qualquer amparo legal, também fere o disposto na Súmula Vinculante 37, pois garante ao beneficiário anistiado reajustes salariais e promoções gerais concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamante. Tal motivação, embora não mencione expressamente o princípio da isonomia, reflete sua aplicação indevida. 



    Portanto, a decisão reclamada encontra-se em dissonância com os enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, ajuizados pela mesma ora reclamante: Rcl 59.890/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/11/2023; Rcl 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 57.356/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/7/2023; Rcl 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/6/2023; Rcl 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/9/2022; Rcl 51.185/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25/4/2023; Rcl 57.116/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/4/2023; e Rcls 63.002/MG (DJe 30/11/2023) e 62.275/MG (DJe 15/4/2024), ambas da minha relatoria.



    Na mesma linha, a Segunda Turma desta Suprema Corte também já decidiu:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ANISTIADO. REPOSICIONAMENTO. ISONOMIA. ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência quanto ao entendimento de que o reconhecimento do direito do empregado anistiado e readmitido ao reposicionamento na carreira, progressões gerais e recomposição salarial, a título de isonomia, viola o disposto no verbete nº 37 da Súmula do STF, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia. 2. O afastamento do disposto no art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, ofende o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 65.557 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28/2/2025).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 10829-97.2015.5.03.0004, e determinar que outro seja proferido com observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator